Tribunal: STF
Processo: RE 1558416
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. INPC. Índice oficial de correção salarial. Art. 19 da Lei Orgânica do município de Belém/PA. Súmula vinculante 42. Ausência de impugnação do acórdão recorrido. Repercussão geral. Deficiência. Tema 360/RG. Reserva plenário. Desnecessidade. Posicionamento pacifico firmado pelo STF sobre o tema. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por alegada violação ao art. 97 da Constituição da República, bem como do enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e do Tema 360 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, notadamente em face da ausência de impugnação específica do acórdão impugnado, da deficiência na fundamentação da repercussão geral e suposta violação a preceitos constitucionais como da cláusula de reserva de plenário.



    III. Razões de decidir



    3. A simples reiteração de teses sem o devido confronto com os fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 283/STF.



    4. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo insuficiente a mera afirmação genérica ou indicação de tema/precedente.



    5. A deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida posteriormente por meio de veiculação nas razões do agravo regimental, em razão da preclusão consumativa.



    6. A declaração de inconstitucionalidade da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores municipais a índices federais (como o INPC), baseia-se em precedentes do STF que remontam à década de 1990, ou seja, anteriores ao trânsito em julgado da ação principal (2002) e da ação rescisória (2009).



    7. A existência de súmulas e de vasta jurisprudência do STF sobre a inconstitucionalidade da matéria tratada no art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, desde muito antes, legitima a decisão do órgão fracionário, sem que isso configure violação à reserva de plenário.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno conhecido e não provido.